Tribunal: STF
Processo: AI 762867
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95. REITERAÇÃO DA MESMA PRETENSÃO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, 37, 39, § 1º, 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação cível. Servidor público. Política de vencimentos do Estado. Reajustes da Lei 10.395/95. Litispendência. Coisa julgada. Pedido já decidido em demanda anterior. A reiteração da mesma pretensão caracteriza coisa julgada. Apelo desprovido. “



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.